Tribunal: TJES
Processo: 5000313-63.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-63.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE ELIAS GRIGORIO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – LEI Nº. 10.820/2003 - LEI Nº. 13.175/2015 - ANULAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

2.
P
ara a fixação do
quantum
a ser indenizado relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000313-63.2022.8.08.0014

APELANTE: JORGE ELIAS GRIGORIO

APELADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por JORGE ELIAS GRIGORIO, ora Apelante, em face de BANCO BMG S/A, ora Apelado, objetivando o reconhecimento da inexistência do débito em razão da nulidade do contrato, e, via de consequência, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Pela sentença no id. 3937638, o MM. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação no id. 3937653, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, em síntese, que (1) resta evidenciado o vício de consentimento na celebração do contrato de Reserva de Margem Consignada – RMC, com desconto em folha de pagamento; (2) é pessoa idosa e teria buscado a instituição financeira com o objetivo de obter crédito pessoal em condições ordinárias; (3) não desejou contratar cartão de crédito; (4) deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado e o dano moral experimentado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 3937657, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

É de curial sabença que o referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

O Apelante afirma que buscou o Apelado com a intenção de contratar crédito pessoal simples, mas que, contudo, foi-lhe ofertada modalidade diversa da pretendida, a saber, cartão de crédito com reserva de margem consignável, contrato que acabou sendo assinado.

A disponibilização do referido crédito ocorreu por meio de um “saque” em cartão de crédito na data de 13.03.2018, no valor de R$ 4.332,95 (quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), mediante o desconto, em seu benefício previdenciário, do "pagamento mínimo" mensal de R$ 168,92 (cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado, eis que, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos próprios do cartão de crédito.

Em que pese os argumentos tecidos pelo Apelado em sua defesa, releva pontuar fatores preponderantes no caso que me levam a crer que o Apelante, na verdade, objetivava, apenas e tão somente, a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Não obstante o pagamento mensal do valor mínimo de R$ 168,92 (cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) em cada fatura, tem-se que a amortização representava redução do valor global do débito de aproximadamente 15 (quinze) a 20 (vinte) reais, em razão dos altos encargos vinculados ao cartão de crédito.

Assim, não obstante o pagamento do valor mínimo ao longo de 4 (quatro) anos, o débito apontado pelo Apelado
em janeiro/2022

era de R$ 6.329,42 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), eis que a concessão de créditos adicionais vinculava-se ao referido cartão de crédito.

Ademais, não se pode olvidar que o cartão de crédito nunca foi utilizado pelo Apelante para a finalidade para o qual foi criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera, mas, apenas e tão somente, para o “saque” do crédito concedido e transferido diretamente para a sua conta bancária (do Apelante).

Ora, não há como possa ser desconsiderado que o Apelante é pessoa idosa, sendo hipossuficiente em relação à instituição financeira, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Nesta senda, admitir que o Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que o mesmo agiu com erro ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

No mesmo sentido já me manifestei por ocasião do recente julgamento do recurso de apelação nº 5000389-74.2021.8.08.0062 (em 08.03.2023), de que fui Relator.

Por tais razões, deve ser anulado o negócio jurídico celebrado entre as partes, restituindo-se, ao Apelante, de forma simples (e não em dobro), os valores descontados de seu benefício previdenciário, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescido, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, compensando-se, evidentemente, os valores transferidos à conta bancária do Apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Noutro giro, os descontos realizados no benefício previdenciário do Apelante ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, consoante tem entendido este órgão julgador na apreciação de recursos simétricos.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe dou provimento para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar o Apelado a restituir, de forma simples, os valores descontados em folha, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescidos de juros pela taxa Selic a contar da citação, autorizada a compensação com o valor transferido para a conta bancária do Apelante, além de dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a contar da citação.

Em consequência, e considerando que o Apelante decaiu de parte mínima, condeno o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 11.04.23.